Tribunal: TCU
Processo: 030.877/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10823/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.877/2020-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Almir Gonçalves Hilário (CPF XXX.135.597-XX); Amauri Santana da Silva (CPF XXX.276.657-XX); Emanoel Costa da Paixão (CPF XXX.203.152-XX); Jose Levy Silva Quirino (CPF XXX.165.807-XX); Jose Raimundo Pedral (CPF XXX.953.377-XX); Laureci da Silva Fernandes (CPF XXX.515.007-XX); Narciso Udiney Carvalho Rebello (CPF XXX.380.157-XX); Reginaldo Rondon (CPF XXX.272.791-XX); Rosangela Silva dos Santos (CPF XXX.507.687-XX) e Ruberley Gonçalves da Silva (CPF XXX.730.457-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.